Tribunal: TJSP
Processo: 2226234-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais, declarando inconstitucional o § 3o do artigo 82 do CPC, com a redação dada pela Lei 15.109/25. Indícios de inconstitucionalidade. Impossibilidade, contudo, de reconhecimento por este órgão fracionário, em razão da reserva de plenário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais, declarando inconstitucional o § 3o do artigo 82 do CPC, com a redação dada pela Lei 15.109/25. Indícios de inconstitucionalidade. Impossibilidade, contudo, de reconhecimento por este órgão fracionário, em razão da reserva de plenário. Dicção do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 do STF, não sendo o caso de enfrentamento direto com fundamento no artigo 949, parágrafo único, do CPC. Julgamento suspenso, suscitada dúvida com fundamento no artigo 193 do Regimento Interno deste Tribunal, a ser dirimida pelo C. Órgão Especial.